Tribunal: TJDFT
Processo: 0732187-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732187-79.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANGELA CRISTINA BOTELHO GONCALVES EMBARGADO: EULER DE MIRANDA FAJARDO D E S P A C H O Nada a prover quanto ao peticionamento de ID 53489476, vez que já deferida a inclusão do feito em julgamento presencial, por meio do despacho de ID 53381444. Esclareço, entretanto, que a inscrição do patrono e envio do link para participar da sessão de julgamento via TEAMS é realizado quando há deferimento de pedido de sustentação oral por videoconferência, o que não é o caso dos autos. Assim, informamos que a advogada da embargante poderá acompanhar o julgamento presencial, ao vivo, transmitido pelo YouTube. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator